Tribunal: TJSP
Processo: 0042893-06.2023.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Corrupção ativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE DE RECUSA – INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DO CPP.
Notícia de crime apresentada para instauração de investigação para apurar a suposta prática de crimes por autoridades policiais, judiciais e do Ministério Público não determinadas. Pedido de arquivamento formulado

Ementa:

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE DE RECUSA – INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DO CPP.
Notícia de crime apresentada para instauração de investigação para apurar a suposta prática de crimes por autoridades policiais, judiciais e do Ministério Público não determinadas. Pedido de arquivamento formulado pelo Procurador Geral de Justiça que vincula este E. Órgão Especial. Precedentes do STJ. Ausência de elementos para deflagrar a persecução penal. Pedido de arquivamento deferido.